Tribunal: STF
Processo: Rcl 75425
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município da Estância Balneária de Praia Grande, contra decisão proferida nos Autos 1012431-78.2020.8.26.0477, por afirmado descumprimento do Tema 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante narra o seguinte:



    Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público em face da Municipalidade, em que se pleiteia, em sede de cognição sumária, o fornecimento de Revoc 100mg, na quantidade de 01 (um) comprimido por dia, cf. receituário de fls. 87 e laudos médicos de fls. 77/78 e 88/89, e, em sede de cognição exauriente, requer a confirmação da tutela pretendida.



    [...]



    O MM. Juiz, ao analisar a demanda, em sede de cognição exauriente, julgou-a parcialmente procedente sob o seguinte fundamento: " (...) Não se pode obstar a prestação dos medicamentos e insumos pleiteados às situações em que eles são necessários. Toda a população deve receber atendimento integral à saúde, sendo certo que os profissionais médicos, tanto os pertencentes ao quadro do SUS quanto os particulares, não podem ser impedidos de prescrever um tratamento sob o argumento de que não está contemplado em determinado protocolo. A garantia de acesso à saúde é direito de todos e dever do Estado constitucionalmente assegurado. Assim, impõe-se o fornecimento do que foi pleiteado pela menor, ainda que não elencado na tabela do Sistema Único de Saúde ou da RENAME.” (g.n.)



    Irresignada com o decisum, a Municipalidade apelou ao Eg. Tribunal, para que a celeuma seja analisada com maior profundidade, afim de que fosse dado um desfecho compatível com o entendimento jurisprudencial acerca do tema.



    A apelação acabou sendo desprovida, sem que as teses da Fazenda tivessem sido analisadas com a profundidade necessária, especialmente no que concerne ao tema 793 do STF (RE 855178/SE), o qual possui caráter vinculante.



      O grande ponto de reflexão refere-se à ausência de debate acerca da possibilidade de o órgão julgador direcionar o cumprimento da prestação ao ente federativo competente, ou de se reconhecer a solidariedade, mas determinar o reembolso.



    Apesar da oposição dos embargos de declaração, estes acabaram sendo rejeitados sem que tivesse havido aprofundamento da discussão proposta pela Fazenda.



    Ao realizar o Juízo de admissibilidade, foi proferida decisão no sentido de que o tema 1234 é inaplicável à espécie, ante a modulação dos efeitos do precedente vinculante. No entanto, é importante esclarecer que o redirecionamento já havia sido ventilado no recurso anterior, tendo o novo precedente do STF apenas ratificado posicionamento anterior (doc. 1, pp. 3-4 – grifei).



    Alega, ainda, que:



    [...] compete ao Estado de São Paulo o fornecimento do fármaco, uma vez que, quando os insumos não pertencem ao RENAME, o Estado deve fornecê-lo subsidiariamente, conforme prescreve a Res. 54 da Secretaria de Saúde.



    O documento de fls. 64-65 (autos de origem) ratifica a tese aqui defendida. Ao realizar o Juízo de admissibilidade, foi proferida decisão no sentido de que o tema 1234 é inaplicável à espécie, ante a modulação dos efeitos do precedente vinculante. No entanto, é importante esclarecer que o redirecionamento já havia sido ventilado no recurso anterior, tendo o novo precedente do STF apenas ratificado posicionamento anterior. os paradigmas vinculantes proferidos pelo Supremo Tribunal Federal foram violados (doc. 1, p. 8).



    Por fim, requer: 



    [...] Seja julgada a presente reclamação PROCEDENTE com o fim de se determinar que as teses apresentadas pela Fazenda Municipal sejam apreciadas pela corte de origem, especialmente quanto à possibilidade de o órgão julgador direcionar o cumprimento da prestação ao ente federativo competente, ou de se reconhecer a solidariedade, mas determinar o reembolso (doc. 1, p. 11).



    As informações foram prestadas (doc. 16). 



    Em contestação, o Ministério Público de São Paulo requer a procedência da ação (doc. 17, p. 5).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da reclamação, nos seguintes termos:



    Constitucional. Direito à Saúde. Fornecimento de medicamento. Alegação de contrariedade ao Tema 793 da Repercussão Geral. Responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de assistência à saúde. Dever do juiz em direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federativo responsável pelo custeio, assegurando o ressarcimento àquele que suportou o ônus financeiro. Inobservância da tese fixada pelas instâncias ordinárias. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário sem a análise da incidência do Tema 793. – Requer-se a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, com a determinação de que o TJ/SP profira nova decisão de admissibilidade ao recurso extraordinário, considerando a tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, ou, em atenção ao princípio da razoável duração do processo, a cassação do acórdão que julgou a apelação, determinando que o Estado de São Paulo promova o ressarcimento ao reclamante, sem interrupção do fornecimento do medicamento, garantindo a continuidade do tratamento, em respeito à dignidade da pessoa humana (doc. 22, p. 1 – grifei).



    É o relatório. Decido.



    A demanda é procedente, pois a decisão reclamada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    O reclamante aponta que houve violação ao precedente vinculante fixado no Tema 793 RG, com a seguinte redação:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei).



    Portanto, pela literalidade do enunciado do Tema 793 de RG, o direcionamento da imposição do custeio do medicamento ao ente federativo responsável e o ressarcimento em favor do reclamante são plenamente cabíveis.



    A autoridade reclamada havia negado o ressarcimento do reclamante nos seguintes termos:



    A propósito, cabe sublinhar que a ação foi proposta contra o Estado de São Paulo e o Município da Estância Balneária de Praia Grande, não havendo, diante do teor do Tema 793, que se falar em ilegitimidade passiva, chamamento ao processo ou denunciação à lide, bem como direcionar o cumprimento da obrigação a outro ente federativo, nada impedindo, ademais, ao recorrente buscar eventual ressarcimento pelos demais meios legais (doc. 3, p. 293).



     Após a devolução do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal (doc. 3, pp. 311 e seguintes) para a aplicação do Tema 1.234 de RG, o Tribunal reclamado manteve a sua decisão anterior e afastou o precedente vinculante nestes termos:



    [...] foram modulados os efeitos da decisão “unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.



    Contudo, observa-se que referido tema não tem repercussão sobre o caso, na medida em que esta ação foi ajuizada antes da publicação do acórdão paradigma.



     Nesse contexto, verificado que o v. Acórdão recorrido não se sujeita ao Tema 1234 do C. STF e que, mesmo assim, está em conformidade com o entendimento vigente à época, de fato, resta evidente a impossibilidade de se ter dado prosseguimento ao recurso extremo (doc. 4, p. 10 – grifei).



    Nesse ponto, é importante observar que o Tema 1.234 de RG não impediu o ressarcimento do reclamante por valores despendidos para o custeio de medicamentos que seria de responsabilidade de outro ente federativo. Nesse ponto, transcrevo trecho do enunciado do Tema 1.234 de RG:



    VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 



    Na modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração do acórdão proferido no RE 1.366.243/SC, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 1.234 de RG), não houve qualquer decisão que impedisse o ressarcimento pleiteado. Na verdade, a modulação ocorreu exclusivamente em relação à fixação da competência da Justiça Federal:  



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC, e; 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico (grifei).



    Noto que, nesta reclamação, não se discute a competência da Justiça Federal. Isso porque, no entendimento do reclamante, seria o Estado de São Paulo (e não a União) o responsável pelo custeio do medicamento (doc. 1, pp. 8 e 11).



    Portanto, ao negar a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federativo que deveria custear o medicamento ou o ressarcimento do reclamante por valores afirmadamente pagos para seu o custeio, a autoridade reclamada deixou de aplicar o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 793 de RG e, ainda, aplicou indevidamente a modulação efetivada no Tema 1.234 de RG. 



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, na parte em que afastou a possibilidade de que outro ente federado seja obrigado a custear o medicamento de sua responsabilidade ou ressarcir o reclamante pelos valores pagos, nos termos do que decidido nos Temas 793 e 1.234 de RG. 



    Sem condenação em honorários, em razão da natureza da demanda. No mais, observo que o beneficiário do ato reclamado concordou expressamente com a procedência da reclamação constitucional (doc. 17, p. 6).



    Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator